Tribunal: TJDFT
Processo: 0731566-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731566-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 62298432), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA MARIA SAMPAIO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de procedimento comum n. 0705096-86.2024.8.07.0019. A decisão agravada determinou a emenda à inicial nos seguintes termos (ID 203394184): “(...) 10. Posto isso, em conformidade com a Nota Técnica n.o 13/2024 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) reunir, na presente demanda, as pretensões formuladas nos autos dos processos n.o 0705106-33.2024.8.07.0019, 0705108-03.2024.8.07.0019, 0705109-85.2024.8.07.0019, 0705110-70.2024.8.07.0019, 0705111-55.2024.8.07.0019, 0705112-40.2024.8.07.0019 e 0705113-25.2024.8.07.0019, para evitar o precitado fracionamento artificial; b) demonstrar o interesse de agir mediante a comprovação de prévio requerimento administrativo de exclusão do apontamento ou do débito na plataforma de negociação ou no órgão mantenedor do cadastro, não atendido em prazo razoável – observado o lapso mínimo de 5 (cinco) dias úteis; c) juntar procuração que contenha assinatura de próprio punho ou assinatura eletrônica qualificada da parte autora, consoante a definição do art. 4o, inciso III, da Lei n.o 14.063/2020; e d) juntar aos autos, de modo a possibilitar o exame tanto da hipossuficiência quanto do relacionamento da parte com o patrono, os seguintes documentos: i. cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; ii. cópia das faturas completas de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; iii. cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses; e iv. cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. 11. A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial. 12. No mesmo prazo de 15 (quinze) dias, comprove o patrono subscritor da inicial a sua inscrição suplementar na OAB/DF, em obediência ao art. 10, § 2o, da Lei no. 8.906/1994. 13. A par das determinações anteriores, intime-se pessoalmente a parte autora a fim de que ratifique, perante o oficial de justiça, o seu interesse no litígio e a outorga de procuração em favor do causídico.” Nas razões recursais, a Agravante sustenta que: 1) a exigência da documentação é desnecessária; 2) os documentos juntados são suficientes para demonstrar o interesse de agir; 3) a decisão viola o acesso à Justiça; 4) ocorreu o preenchimento do art. 319 do CPC; 5) a validade da documentação apresentada para demonstrar a hipossuficiência; 6) não é necessário prévio requerimento administrativo antes do acionamento do judiciário. Por fim requer: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; 3) o provimento do recurso com a reforma integral da decisão. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal não se enquadra no rol do citado dispositivo, pois a decisão que determina emenda inicial não possui conteúdo decisório, tampouco versa sobre tutela provisória. A decisão agravada apenas determinou a juntada de documentos complementares para comprovar a pretensão requerida e a alegação de hipossuficiência. Além de o recurso não se enquadrar no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, também não preenche os requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Não é o caso dos autos, visto que a decisão apenas analisou os requisitos formais da ação . Nesse sentido, confira-se julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602112, 07045791220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se pela inadmissibilidade do agravo, em razão de não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal, qual seja, hipótese de cabimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024 16:39:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador